Tribunal: TJDFT
Processo: 0741952-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0741952-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FABRIMAR S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual deferida parcialmente tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, ajuizado por FABRIMAR S A INDUSTRIA E COMERCIO contra ato praticado pelo CHEFE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR(A) CHEFE DO NÚCLEO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS INDIRETOS (NUCIN), no qual pretende que as autoridades impetradas sejam compelidas a anular os Autos de Infração ns. 15.493/2014 e 575/2015. Para tanto, sustenta ser pessoa jurídica contribuinte do ICMS. Diz que, no regular desempenho de suas atividades, remeteu às empresas situadas no Distrito Federal, mercadorias classificadas sob as NCMs 8481.80.93, 8481.90.10, 8481.80.19, 7412.20.00 e 7418.20.00, em 15/8/2014 e sob as NCMs 8481.80.19, 8481.90.10, 8481.80.11, 8481.80.95 e 7418.20.00, em 12/3/2015, todas compreendidas no Item 41, do Caderno I, do Anexo IV, do Decreto distrital 18.955/1997. Narra que, em 1/10/2014, a fiscalização distrital lavrou o Auto de infração 15.493/2014, objeto do Processo administrativo 0128-002205/2014, e que em 4/2/2015, lavrou-se o Auto de infração 575/2015, objeto do Processo administrativo 0128-000290/2015, imputando a si a infração transcrita no id. 139003177 - Pág. 3. Afirma que, por considerá-las ilegítimas, apresentou impugnações na seara administrativa, sem êxito. Se socorre do Poder Judiciário para anular os atos ilegais. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Custas recolhidas. Foi determinada emenda no id.139138461, cumprida no id. 141794310. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, a impetrante busca que as autoridades impetradas sejam compelidas a absterem-se de exigir o crédito tributário constituído pelos autos de infração 15.493/2014 e 575/2015. Pois bem. Compulsando os autos verifico que, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar vindicada. Isso porque a complexa questão exige um aprofundamento vertical dos fatos trazidos à apreciação, o que só será possível após a prestação das informações pelas autoridades impetradas. Anoto que os acórdãos juntados nos ids. 139003191 - Pág. 33 e 139003193 - Pág. 33 ostentam a presunção de legitimidade que, de plano, não deve ser afastada. Confira-se a propósito, os seus teores: [...] Ademais, não vejo a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito. Portanto, o requerimento liminar, nos moldes em que postulado, não pode ser deferido. Não obstante isso, o verbete sumular no 112 do Colendo Superior Tribunal de Justiça determina o seguinte: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”. Nesse mesmo sentido, o Código Tributário Nacional – CTN, determina o seguinte: ‘Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes”. (Ressalvam-se os grifos) Diante do exposto, APÓS A COMPROVAÇÃO do depósito judicial do montante integral nos autos, fica DEFERIDA a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários oriundos dos autos de infração 15.493/2014 e 575/2015, devendo as autoridades impetradas serem intimadas para, no prazo de cinco dias, comprovarem o cumprimento da determinação, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). [...]” - ID 142391297, pp. 1/4, autos de origem. Nas razões recursais (ID 42086035), FABRIMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO sustenta que “ao contrário do que assinalado na decisão recorrida, estão presentes, no caso em concreto, os requisitos necessários para o deferimento da concessão de medida liminar.” - ID 42086035, p. 5. E prossegue: “O primeiro se evidencia pela relevância dos fundamentos jurídicos do pedido. Com efeito, exige-se da Agravante, na qualidade de substituta tributária, o ICMS incidente sobre as operações subsequentes àquelas por ela praticadas, que tiveram como destinatárias empresas situadas no Distrito Federal, com fundamento no Protocolo ICMS 85/2011, que sequer é aplicável aos contribuintes sediados no Estado do Rio de Janeiro. [...] Sucede que, ainda que signatário do Protocolo ICMS 85/2011, o ESTADO DE RIO DE JANEIRO não internalizou essa norma em sua legislação, de modo que as disposições constantes do aludido Protocolo não se aplicam às operações que tenham essa Unidade Federativa como origem ou destino. É dizer, tratando-se de operação interestadual, é necessário que ambos os Estados (origem e destino) internalizem e regulamentem o protocolo ou convênio para que ele se aplique às operações que envolvam os signatários, o que, todavia, não se verifica na hipótese, mormente pela inércia legislativa do ESTADO DO RIO DE JANEIRO. [...] É dizer, ao contrário do quanto defendido pela fiscalização tributária distrital, a Agravante não se submete a exigência do ICMS-ST relativamente às operações em que destina mercadorias ao Distrito Federal, porquanto o ESTADO DO RIO DE JANEIRO não regulamentou, em sua legislação interna, a produção de efeitos de sua adesão ao Protocolo ICMS 85/2011.” - ID 42086035, pp. 5/7. Acrescenta: “O segundo, por sua vez, se evidencia pelo receio de lesão grave ou de difícil reparação. Isso porque, encerrado o trâmite administrativo das autuações, estes débitos passarão a impedir a Agravante de obter Certidão Negativa de Débitos e serão inscritos em dívida ativa, ao que se seguirá o ajuizamento das correspondentes execuções fiscais. E isso, por si só, demonstra o receito de difícil reparação, vez que, em sendo ilegítima a cobrança entabulada nos autos de infração em comento, é inconteste que o indeferimento da liminar representa verdadeira chancela, até a prolação de sentença, de flagrante ilegalidade. É dizer, admitir que não há periculum in mora pelas razões expostas na decisão agravada, é o mesmo que admitir que a concessão de medida liminar em mandado de segurança em matéria tributária está restrita à hipótese em que a ausência da concessão da liminar importaria a falência do contribuinte. Não é essa, por óbvio, a melhor interpretação do art. 7o, III, da Lei 12.016/2009.” - ID 42086035, p. 11. Requer ao final: “III.1. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Em razão do quanto exposto, requer-se, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferido o pedido liminar do writ de origem, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Autos de infração 15.493/2014 e 575/2015, de modo que os Agravados se abstenham de promover (i) a inscrição destes débitos em dívida ativa; (ii) a inscrição destes mesmos valores no CADIN ou em qualquer outro “bureau” de crédito; (iii) a negativa de emissão de CND (ainda que positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN), por força dos noticiados débitos; (iv) o protesto destes débitos; e (v) o ajuizamento de execução fiscal tendo por objeto a cobrança dos mesmos valores. 19. Justifica-se o presente requerimento por estarem presentes os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a verossimilhança das alegações e o receio de lesão grave ou de difícil reparação, expostos no tópico ulterior. III.2. Do provimento do recurso 20. Concedida a tutela recursal requerida, requer seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para que seja deferido o pedido liminar do writ de origem, determinando-se a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Autos de infração 15.493/2014 e 575/2015, de modo que os Agravados se abstenham de promover (i) a inscrição destes débitos em dívida ativa; (ii) a inscrição destes mesmos valores no CADIN ou em qualquer outro “bureau” de crédito; (iii) a negativa de emissão de CND (ainda que positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN), por força dos noticiados débitos; (iv) o protesto destes débitos; e (v) o ajuizamento de execução fiscal tendo por objeto a cobrança dos mesmos valores.”- ID 42086035, p. 12. Preparo recolhido (ID 42086038). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão que versa sobre tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual deferida parcialmente tutela de urgência e em relação à qual o agravante busca ver subsistir integralmente seu pedido. Na origem, trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência (processo n. 0715877-44.2022.8.07.0018) impetrado por FABRIMAR S.A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face de ato dito coator praticado pelo AUDITOR FISCAL DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pelo CHEFE DO NÚCLEO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS INDIRETOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e pelo SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, pelo qual pleiteada tutela antecipada para “determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto dos Autos de infração 15.493/2014 e 575/2015, determinando-se às Autoridades coatoras que se abstenham de promover (i) a inscrição destes débitos em dívida ativa; (ii) a inscrição destes mesmos valores no CADIN ou em qualquer outro “bureau” de crédito; (iii) a negativa de emissão de CND (ainda que positiva com efeitos de negativa, nos termos do art. 206 do CTN), por força dos noticiados débitos; (iv) o protesto destes débitos; e (v) o ajuizamento de execução fiscal tendo por objeto a cobrança dos mesmos valores.” – ID 139003177, p. 9, autos de origem. Como relatado, pela decisão agravada, deferido parcialmente o pedido de tutela de urgência, condicionada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ao depósito judicial do valor correspondente. Pois bem. Discussão relativa a não exigibilidade de ICMS em razão de alegada inaplicabilidade do Protocolo ICMS 85/2011 ao caso demanda dilação probatória, questão a ser definida em sede de exame do mérito. Como bem definido na decisão agravada, imprescindível a instrução do feito para dirimir a celeuma que envolve a matéria. Nesse sentido, a própria argumentação do agravante nas razões recursais revela necessidade de análise pormenorizada da contenda, cuja controvérsia extrai-se desde o âmbito administrativo: “5. Por meio dessas autuações, portanto, a fiscalização tributária exige da Impetrante, sediada no Estado do Rio de Janeiro, na qualidade de substituta tributária, o ICMS sobre operações subsequentes às interestaduais realizadas com empresas situadas no Distrito Federal. 6. Em função disso, e por considerar ilegítimas essas exigências, a Impetrante apresentou impugnações (docs. 6 e 7), julgadas improcedentes pela Gerência de Julgamento do Contencioso Administrativo Fiscal da SEFAZ-DF (docs. 8 e 9). 7. Ato contínuo, a Impetrante interpôs recursos voluntários (docs. 10 e 11), que foram desprovidos pelo TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS (docs. 12 e 13). 8. Contra os acórdãos que negaram provimento aos recursos voluntários interpostos, a Impetrante interpôs recursos extraordinários, com fundamento no art. 97, III, da Lei distrital 4.567/20116. 9. O Plenário do TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS, todavia, entendeu por negar provimento aos recursos extraordinários interpostos pela Impetrante, tendo o acórdão lavrado no Processo administrativo 0128-000290/2015 (Auto de infração 575/2015) sido disponibilizado no Diário Oficial do Distrito Federal em 8/6/2022; e aquele lavrado nos autos do Processo administrativo 0128- 002205/2014 (Auto de infração 15.493/2014) sido disponibilizado em 21/6/2022 (docs. 14 e 15). 10. E, encerrado o trâmite administrativo dessas autuações, certamente os créditos tributários em comento serão inscritos em dívida ativa e, posteriormente, exigidos judicialmente. 11. Ao juízo da Impetrante, contudo, a exigência dos débitos objeto dos Autos de infração Autos de infração 15.493/2014 e 575/2015 não merece prosperar, razão pela qual se impetra o presente writ.” - ID 42086036, pp. 7/8. Como se vê, é fundamental ampla dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que constitui insuperável obstáculo ao reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso em relação ao qual busca a tutela de urgência. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. I - A concessão de tutela de urgência liminar demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (CPC, art. 300). II - A necessidade de dilação probatória para demonstrar a existência do direito reivindicado pela agravante-autora afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito. III - Agravo de instrumento desprovido” (Acórdão 1344344, 07083408520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disto e conforme definido na decisão agravada, o depósito do valor integral do débito (art. 151, II, CTN - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: II – o depósito do seu montante integral”) consubstancia condição para suspensão de exigibilidade de crédito tributário. Funciona como garantia tanto para o contribuinte (a exigibilidade do débito fica suspensa), como para a Fazenda (caso não acolhida a pretensão do contribuinte, o crédito será satisfeito pela conversão do depósito em renda). Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. ARTIGO 151, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. SÚMULA 112/STJ. ( ) 5. O depósito do valor integral da dívida, com fulcro no artigo 151, II, do CTN, é condição para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mormente quando não presentes elementos a evidenciar o direito para o deferimento da tutela de urgência. 6. Nos termos da súmula 112/STJ, "o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro." 7. Recurso conhecido e desprovido (Acórdão 1025971, 20160020442362AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/6/2017, publicado no DJE: 23/6/2017. Pág.: 158/169) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO ORIUNDO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ICMS. DEPÓSITOS JUDICIAIS (ART. 151, II, DO CTN). CONVERSÃO EM RENDA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO ( ) 4. A garantia relativa ao depósito integral do débito tributário permite ao contribuinte que discuta a exigibilidade da exação sem a necessidade de recolhê-la diretamente para o fisco, prevenindo, assim, em caso de sucesso, o ajuizamento da ação de repetição de indébito. ( ) 6. Recurso especial não provido” (REsp 1281030/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 23/04/2014) Assim é que, não demonstrados os necessários requisitos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora